Tribunal: TJSP
Processo: 2021836-58.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. R. decisão agravada que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada, determinando o levantamento dos valores depositados nos autos.

Insurgência da ré-executada. Ausência de nova condenação, mas sim decorrência legal da intempestividade do pagamento efetuado pela operadora. Penhora mantida.

A exigência de caução, como

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. R. decisão agravada que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada, determinando o levantamento dos valores depositados nos autos.

Insurgência da ré-executada. Ausência de nova condenação, mas sim decorrência legal da intempestividade do pagamento efetuado pela operadora. Penhora mantida.

A exigência de caução, como contracautela, é ato discricionário do juiz, cabendo a ele aferir, ou não, acerca de sua necessidade. Caução dispensada na hipótese. R. decisão mantida. Recurso improvido.